Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao sistema acusatório, previsto no artigo 3o-A do Código de Processo Penal, pois o magistrado não se encontra vinculado à manifestação do Ministério Público que, segundo o artigo 67 da Lei de Execução Penal, tem a incumbência de fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança, ao passo que ao Juiz da execução incumbe decidir a questão (artigo 66, inciso III, alínea “e”, da Lei da Execução Penal).
2. Vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crimes equiparados a hediondo por expressas disposições legais nos artigos 83, inciso V, do Código Penal e artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.
3. A progressão de regime, prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e o livramento condicional, disposto no artigo 83 do Código Penal, dizem respeito a institutos diversos, com requisitos próprios, não sendo impossível que determinados delitos sejam passíveis de progressão de regime, mas não de livramento condicional.
4. A vedação legal a um determinado instituto da execução penal (livramento condicional) não afronta o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, que se concretiza desde a sentença condenatória (dosimetria, substituição, a suspensão condicional da pena e regime inicial) até os diversos institutos e benefícios da execução (progressão e a regressão de regime, trabalho externo, prisão domiciliar e outros).
5. Não procede a alegação de que a lei, ao proibir o livramento condicional, ultrapassa os limites da Constituição Federal que, expressamente, proíbe apenas a fiança, a graça e a anistia para os crimes hediondos e os assemelhados, tendo o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela constitucionalidade do artigo 83, inciso V, do Código Penal.
6. Recurso desprovido.